Tribunal: TJPA
Processo: 0810075-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810075-30.2021.8.14.0401

APELANTE: GIL DEAN TRINDADE BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A palavra da vítima tem grande importância em casos de violência doméstica, pois esses crimes geralmente ocorrem sem testemunhas, de modo que não há espaço para absolvição quando existem provas contundentes da autoria, como o depoimento da ofendida e laudo pericial que comprova as lesões, o que torna a materialidade do crime inquestionável. Além disso, cabe à defesa provar que o fato ocorreu em um contexto de lesões recíprocas ou que o réu agiu em legítima defesa, o que não foi demonstrado no caso em questão.

DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE.

2. Na espécie, o magistrado sentenciante, utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabeleceu o valor da indenização em patamar adequado, o que inviabiliza o afastamento da verba. Além disso, não há justificativa para a redução do valor fixado, já que a defesa não comprovou a alegada incapacidade financeira do recorrente, sendo que a assistência da Defensoria Pública não implica no reconhecimento automático da hipossuficiência econômica do apelante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gil Dean Trindade Borges apela de sentença do Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 18411260).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ressaindo que a sentença foi proferida com base exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que autorizaria a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Em acréscimo, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, fixados à míngua de aferição da capacidade econômica do ofensor, ou sua redução para valor compatível com a hipossuficiência financeira do recorrente (ID 18411272).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 18411274), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20175011).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado por agredir sua companheira, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “pequena escoriação e edema na face medial do joelho direito”, proveniente de ação contundente (ID 18411085, pág. 22).

No tocante à autoria delitiva, destaco que a vítima I.M.R, narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“ [...] descreveu que no dia dos fatos o acusado passou o dia fora de casa, consumindo bebidas alcoólicas. Quando retornou, uma discussão surgiu em relação à filha do casal. Posteriormente, devido a discussão, o acusado a agrediu com um soco forte na cabeça, em seguida ela fugiu do agressor e acabou caindo, ferindo sua perna.” (ID 18411260, pág. 1).

O réu não negou os fatos, porém alegou que o confronto ocorreu durante uma briga entre o casal, e que agiu em legítima defesa.

Importante assinalar que o simples fato de o acusado apresentar a versão de autodefesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, de modo que não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

Outrossim, o conjunto probatório revela que a tese consubstanciada na legítima defesa ou agressões recíprocas não restou caracterizada na espécie, porquanto não restou provado no curso da instrução processual que a vítima teria agredido fisicamente o acusado.

Destarte, tenho que “é da defesa o ônus da comprovação de que o fato se passou no contexto de lesões recíprocas, ou mesmo de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado na espécie, devendo a sentença condenatória permanecer incólume” (TJDFT,
ApCrim n. 0008691-26.2017.8.07.0005
, relator Desembargador Cruz Macedo).

Do mesmo modo, descabe o pleito de afastamento do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$1.000,00 (mil reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024